Tribunal: TJDFT
Processo: 0710509-90.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA DE BENS. NATUREZA CONSTITUTIVA. PRESCRIÇÃO. DATA DA RUPTURA DA VIDA COMUM. ART. 205/CC. PRAZO DECENAL. DECURSO DO PRAZO PARA O EXERCÍCIO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. No caso, tendo em vista que a união estável do casal findou em fevereiro de 2009, o decênio prescricional se encerrou em fevereiro de 2019. Considerando que o autor protocolou a lide em 2022, evidencia-se o implemento da prescrição.

2. A prescrição sinaliza uma sanção à negligência do titular de um direito subjetivo, que não exerce a pretensão por prazo previsto em lei e tem como premissa a inércia do titular do direito que, deixando de exercitá-lo, enseja a atuação do tempo sobre a pretensão que o assistia, resultando na extinção de sua exigibilidade.

3. Negou-se provimento ao apelo.